Tribunal: TJDFT
Processo: 0724261-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CARLOS EDUARDO FERREIRA, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os reconvencionais formulados na ação de despejo, ajuizada em seu desfavor por GHAYS LUIZ NADIM RAAD. O recorrente requereu a gratuidade da justiça nas razões de apelação, uma vez que teve reduzido seu faturamento em face à desocupação do imóvel comercial e encontra-se em dificuldades financeiras (ID 22948955 - Pág. 2). Por outro lado, houve penhora no rosto dos autos de R$15.810,05, incidente sobre a caução de R$45.000,00 prestada pelo autor para obtenção da liminar de despejo (ID 22948967 - Pág. 2). O terceiro interessado e o apelado postularam a liberação do valor (IDs 22948949, 22948964 e 22948973). Facultou-se ao apelante comprovar os pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita e manifestar-se quanto ao levantamento pleiteado (ID 23055345). O recorrente discordou dos pedidos e juntou documentos (IDs 24322672 a 24322675). O demandante e o terceiro reiteraram o pedido de levantamento (IDs 23330961, 23637789 e 24421195). É o breve relatório. Decido. Gratuidade da Justiça Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça no bojo de apelação cível, conforme o disposto no artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Para a concessão da assistência gratuita à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige tão somente a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (art. 99, § 3o, do CPC) ou comprovação de renda. Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. Neste sentido: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O apelante apresentou declarações de pobreza e de imposto de renda para demonstrar a ausência de rendimentos (ID 24322674). De outro lado, apesar de ficar incontroverso o exercício de atividade comercial e com obtenção de renda, não há nos autos demonstrativo do montante auferido de forma a afastar a presunção de hipossuficiência. Contudo, salienta-se que a concessão da gratuidade de justiça não retroage para atingir situações passadas, no intuito de alcançar condenações em custas e honorários advocatícios da sentença ou valores já recolhidos a esse título. Ou seja, a concessão do benefício em sede recursal produz apenas efeitos ex nunc. Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. EFEITOS SOMENTE PROSPECTIVOS. PRECEDENTES. RECURSO ANTERIOR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CONDENAÇÃO EM MULTA. SANÇÃO NÃO RECOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ARTS. 1021, §§ 4o E 5o, DO CPC/15. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. A concessão de gratuidade da justiça formulada no curso do processo somente possui efeitos prospectivos, devendo, por isso, ser comprovado o recolhimento do preparo ou da multa aplicada anteriormente. Precedentes do STJ. 2. É inadmissível o recurso sem a comprovação de recolhimento da multa do art. 1021, §§ 4o e 5o do CPC/15. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp 994.654/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) Desse modo e diante dos elementos apresentados, que corroboram com a alegação de que recorrente não possuiria condições financeiras para suportar as despesas judiciais, defiro o pedido o benefício e gratuidade de justiça com seus efeitos prospectivos. Levantamento da Caução Prestada Na origem, o recorrido prestou caução de R$45.000,00, requisito para concessão da liminar de desocupação do imóvel, consoante o artigo 59, § 1o, inciso VIII da Lei no 8.245/91. Após a sentença, foi realizada penhora no rosto dos autos referente a dívida do demandante de R$15.810,05 (ID 22948968). Ato contínuo, o recorrido e o terceiro interessado formularam requerimentos para levantamento da caução e no montante respectivo de seus créditos, com o que o apelante discordou (IDs 22948964, 22948973 e 24322672). No caso, o depósito tem por finalidade assegurar eventual indenização decorrente do cumprimento da antecipação da tutela. Diante disso, mesmo acolhido o pedido inicial e efetivada a desocupação do imóvel e ainda que a apelação interposta não tenha efeito suspensivo (art. 58, V, Lei 8.245/90), a ausência de trânsito em julgado da sentença obsta o levantamento, sob pena de esvaziamento de sua finalidade. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CAUÇÃO. ART. 59, § 1o, VIII DA LEI DO INQUILINATO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. INDEFERIMENTO. DECISÃO CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Antes do transito em julgado da Sentença que julga procedente o pedido de despejo, o levantamento do valor caucionado pelo locador esbarra na própria finalidade do depósito, que é garantir eventuais prejuízos ao locatário, o que somente será possível aferir após confirmado, ou não, o título executivo judicial. 2. Mantida a Decisão que, por ora, indefere a expedição de alvará do valor caucionado. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Acórdão 1250183, 07280324120198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 22/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso De mais a mais, há informação de penhora no rosto dos autos, que caiu especificamente sobre parte do montante depositado a título de caução, questão ainda dependente de apreciação pelo juízo competente. Assim, indefiro os pedidos de IDs 22948964 e 22948973, 23330961, 23637789 e 24421195. Preclusa esta decisão, prossiga-se no processamento da apelação, tornando os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46